Tribunal: TJPA
Processo: 0008696-46.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008696-46.2016.8.14.0051

APELANTE: RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA

APELADO: SHEILA JOYCI DE OLIVEIRA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ronilson Marcelo Pedroso Moreira contra acórdão que julgou parcialmente procedente apelação cível envolvendo ação de despejo e cobrança de aluguéis atrasados. O embargante alegou omissão quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca e contestou a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a omissão quanto à fixação de sucumbência recíproca entre as partes; (ii) analisar a legalidade da majoração de honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatada omissão no acórdão quanto à sucumbência recíproca, é necessário corrigi-la, uma vez que, conforme o art. 86 do CPC, deve-se distribuir proporcionalmente as custas e honorários advocatícios entre as partes em caso de vitória parcial.

A majoração dos honorários advocatícios foi indevidamente aplicada, pois a jurisprudência (Tema Repetitivo nº 1059) estabelece que essa majoração só ocorre quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, o que não se verifica no caso presente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. De ofício, excluída a majoração dos honorários advocatícios, com esteio no Tema Repetitivo nº 1059.

Tese de julgamento
:

A sucumbência recíproca deve ser aplicada sobre as custas e honorários advocatícios, proporcionalmente às vitórias e derrotas parciais de ambas as partes.

A majoração dos honorários advocatícios só é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11 e 86; Tema Repetitivo nº 1059.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, 0002098-36.2018.8.11.0004; TJ-SP, 1097175-75.2017.8.26.0100; TJ-MG, 1000022-29.2016.8.13.0025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RONILSON MARCELO PEDROSO MOREIRA
opôs embargos de declaração (ID nº. 3523673),
com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão ID
nº.

3460453
, da lavra deste signatário, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS ATRASADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES SUPOSTAMENTE ADIANTADOS E PAGOS COMO CAUÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM AUDIÊNCIA E OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS CONFIRMAM PARCIALMENTE AS ALEGAÇÕES FEITAS EM APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses legalmente previstas para a configuração de distribuição por dependência, seja em razão da divergência entre o polo ativo da presente demanda com o do Proc. nº 0002051-39.2015.8.14.0051, o que afasta a incidência do inciso II do art. 286, seja em razão de os dois processos referidos pelo Apelante já terem sido julgados, não havendo que se falar, portanto, em risco de decisões conflitantes, nos termos do disposto no art. 55 §1º do CPC-15 e o enunciado da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Do conteúdo probatório constante nos autos pode-se concluir que a anterior proprietária do imóvel efetivamente recebeu o valor de R$ 60.000 (sessenta mil reais) a título de adiantamento dos aluguéis, dos quais R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) já foram devolvidos ao Apelante, sendo-lhe devido, portanto, por ocasião da rescisão contratual, o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
3. A partir do relato prestado pelas testemunhas ouvidas ao id. 1303701, bem como diante do fato de que o Sr. Edson Silva foi o autor de Ações de Execução em face do Apelante que tiveram como objeto justamente alguns dos cheques que o recorrente alega ter usado para o pagamento de caução à anterior proprietária, pode-se concluir com segurança que o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) não foi, de fato, utilizado para o pagamento de caução à antiga proprietária do imóvel, mas como ressarcimento de investimentos feitos ao Sr. Edson Silva, razão pela qual não já de se falar em compensação de tal valor com o débito de aluguéis atrasados.
4. Assim, tendo em vista a rescisão contratual e, em observância aos termos da cláusula 3.10 do instrumento contratual firmado entre as partes, em sede de cumprimento de sentença deve ser compensado com o valor de aluguel devido à Apelada o saldo de R$ 12.000,00 (doze mil reais), referente ao adiantamento de aluguéis anteriormente realizado, nos termos da cláusula 3.8 do contrato de locação e dos depoimentos apresentados na audiência de id. 1303701.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade”
.

Alega a embargante que

houve omissão quanto ao não reconhecimento da sucumbência recíproca em relação aos honorários, conforme determina o art. 86 do CPC.

Pontuou, ainda, que não cabe majoração dos honorários advocatícios, uma vez que o STJ somente admite majoração quando o recurso não for conhecido integralmente ou em caso de seu improvimento.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado, verifica-se que, efetivamente,
há omissão quanto ao não reconhecimento da sucumbência recíproca em relação aos honorários advocatícios
, conforme determinado pelo ar.t 86 do CPC.
Assim, faz-se mister acolher os embargos e corrigir a omissão impugnada.

Recorde-se que
a sucumbência recíproca envolve custas e honorários advocatícios, e não apenas custas, conforme pretendia a relatora originária
. Nesse sentido, observe-se o julgamento dos Tribunais Pátrios:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos. (TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. PARTE AUTORA QUE DECAIU EM PARTE RELEVANTE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO ACOLHIDO. Configurada a sucumbência recíproca, é de rigor a distribuição proporcional das custas e despesas processuais, bem como a fixação de honorários advocatícios a favor do patrono da parte contrária. Inteligência do artigo 86 do Código de Processo Civil (TJ-SP - EMBDECCV: 10971757520178260100 SP 1097175-75.2017.8.26.0100, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 22/10/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2019) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ANULAR O LEILÃO - DIVERGÊNCIA NA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL.
A distribuição do ônus da sucumbência é pautada no princípio da causalidade, segundo o qual, aquele que der causa à propositura da demanda deva arcar com as custas e honorários advocatícios. Configurada a sucumbência reciproca, a distribuição proporcional do ônus respectivo é medida que se impõe.
(TJ-MG - AC: 10000222961625001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (grifos nossos).

Assim, cabível suprir a omissão quanto à fixação da sucumbência recíproca, que, por imperativo legal e construção jurisprudencial, deve incidir sobre custas e honorários sucumbenciais.

Quanto ao mais, o acórdão impugnado tratou de todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela procedência parcial.

Todavia, em relação à majoração de honorários, apesar da ausência dos requisitos do art. 1022 do CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão),
a determinação é
contrária à Tema Repetitivo nº. 1059
, que assim dispõe: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” (grifos). Logo, deve ser
corrigida de ofício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração opostos pelo apelante para “
condenar as partes à divisão igualitária das custas judiciais
e honorários advocatícios”,
suprindo a omissão apontada.

De ofício, reconsidero a decisão de majorar a condenação em honorários advocatícios, com esteio no Tema Repetitivo nº. 1059, mantendo o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/09/2024